Tribunal: TJMT
Processo: 1051574-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051574-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL RUIZ MATUZINHO - CPF: 060.075.491-00 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RAFAEL RUIZ MATUZINHO - CPF: 060.075.491-00 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO/ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA SEM JUSTIFICATIVA E SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela instituição financeira e pelo reclamante contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, diante do bloqueio indevido de conta bancária sem comunicação prévia ou justificativa comprovada; o banco busca afastar a condenação e o reclamante pleiteia majoração do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou justificativa legítima para o bloqueio/encerramento da conta do reclamante, de
modo a afastar o dano moral; e

(
ii
) estabelecer se estão presentes elementos fáticos aptos a justificar a majoração da indenização fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a alegada ordem judicial ou fraude que teria motivado o bloqueio, pois as telas sistêmicas apresentadas não especificam conduta do correntista que justificasse a medida restritiva.

O bloqueio unilateral por suspeita de irregularidade deve ser acompanhado de documentação idônea, não bastando referências genéricas a “medidas de segurança” sem prova concreta.

A ré deixa de observar a exigência de notificação prévia prevista na Resolução BACEN no 4.753/2019, que impõe comunicação ao cliente indicando os motivos da rescisão contratual.

O dano moral é configurado porque o bloqueio injustificado da conta bancária constitui falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência citada (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001).

A majoração do quantum indenizatório não é cabível, pois o reclamante não comprova danos adicionais, dissabores extraordinários ou extensão mais gravosa dos prejuízos, nem apresenta documentos que indiquem repercussões específicas do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve demonstrar, de forma específica e documentalmente comprovada, a justificativa para bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária.

A ausência de notificação prévia, exigida pela Resolução BACEN no 4.753/2019, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

A majoração do valor da indenização por danos morais exige prova concreta de prejuízos adicionais que ultrapassem aqueles já reconhecidos na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN no 4.753/2019; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos I
nominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida que julgou procedente o pedido autoral para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, em razão de
bloqueio indevido de sua conta bancária sem comunicação prévia ou justificativa plausível.

Em suas razões recursais, sustenta
a instituição financeira reclamada
que não praticou
ato ilícito, pois o bloqueio decorreu de ordem judicial ou medidas de segurança, inexistindo dano moral indenizável
(id.
323307361)
.

Por sua vez, o reclamante interpôs recurso adesivo pleiteando majoração do quantum indenizatório de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00, argumentando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade dos danos suportados
(id.
323307357).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025